Tribunal: TCU
Processo: 006.030/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 859/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de proposta de fiscalização sob a modalidade de acompanhamento com o objetivo de avaliar, por meio da metodologia de fiscalização contínua, os atos de concessão, manutenção e pagamento dos benefícios previdenciários pelo Regime Geral de Previdência (RGPS) e dos benefícios trabalhistas; Considerando que a Sefip elaborou a presente proposta de fiscalização, apresentando as expressas justificativas sobre os requisitos técnicos (risco, oportunidade, materialidade e relevância - Peça 1); Considerando que, em sintonia com o parecer emitido pela Coordenação-Geral de Controle Externo da Área Econômica e das Contas Públicas (Peça 4), a presente proposta de acompanhamento estaria alinhada com o Planejamento Estratégico do TCU aprovado pelo Plenário, em 24/4/2019, para o período de abril de 2019 a março de 2025, em prol da previdência social sustentável, confiável e eficiente; Considerando, ainda, que a relevância do trabalho proposto estaria evidenciada, enfim, diante das informações básicas sobre o acompanhamento, tendo ficado atestada a capacidade operacional da unidade técnica para efetuar a referida ação fiscalizadora (Peça 4); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em aprovar a aludida proposta de fiscalização sob a modalidade de acompanhamento com o objetivo de avaliar, por meio da metodologia de fiscalização contínua, os atos de concessão, manutenção e pagamento dos benefícios previdenciários pelo Regime Geral de Previdência (RGPS) e dos benefícios trabalhistas, sem prejuízo de prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 006.030/2022-0 (ACOMPANHAMENTO - PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO) 1.1. Instituições: Ministério do Trabalho e Previdência e Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providência: promover a restituição do processo à Coordenação-Geral de Controle Externo da Área Econômica e das Contas Públicas para o prosseguimento do feito.